Tribunal: TJES
Processo: 5001500-13.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001500-13.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANAIR FAMBRE SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR EM QUE SE DISCUTE A VALIDADE DO CONTRATO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em razão de negativação promovida por instituição financeira, vinculada ao contrato nº 000017288710.

No curso da tramitação recursal, a autora informou que o referido contrato constitui objeto da ação nº 5007352-57.2021.8.08.0011, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, ainda pendente de julgamento, na qual se discute a validade da contratação.

Na demanda anteriormente ajuizada, houve deferimento de tutela de urgência para suspensão das cobranças relacionadas ao contrato, bem como produção de prova pericial grafotécnica que apontou divergência entre a assinatura constante do ajuste e o padrão gráfico da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação anterior em que se discute a validade do contrato que embasou a negativação caracteriza prejudicialidade externa apta a ensejar a anulação da sentença proferida na presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prejudicialidade externa se caracteriza quando a definição de questão jurídica discutida em outro processo constitui premissa lógica necessária ao julgamento da controvérsia submetida ao exame judicial.

A autenticidade do contrato nº 000017288710 e a própria existência da relação jurídica subjacente influenciam diretamente a análise da legitimidade da inscrição restritiva impugnada pela autora.

A ação nº 5007352-57.2021.8.08.0011 possui objeto diretamente relacionado à controvérsia destes autos, pois nela se discute a validade do contrato utilizado pela instituição financeira como fundamento da negativação.

A tutela de urgência deferida na demanda conexa para suspensão das cobranças e o laudo pericial grafotécnico indicativo de divergência de assinatura constituem elementos probatórios relevantes para o exame da higidez do débito.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sem considerar a existência da ação anteriormente ajuizada e dos elementos probatórios nela produzidos, circunstância apta a gerar risco concreto de decisões contraditórias e comprometimento da coerência da prestação jurisdicional.

A ausência de conhecimento prévio do Juízo de origem acerca da demanda conexa decorreu da omissão da autora em trazer tais informações aos autos durante a fase de instrução, o que inviabilizou a adequada apreciação da relação de prejudicialidade entre os processos.

A anulação da sentença se impõe para possibilitar o regular prosseguimento do feito perante o Juízo prevento, facultando-se a análise de eventual suspensão do processo até o julgamento da ação conexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento:

A existência de ação anterior em que se discute a validade do contrato que originou a negativação caracteriza prejudicialidade externa quando a definição da relação jurídica constitui premissa lógica necessária ao julgamento da demanda posterior.

A manutenção de sentença proferida sem consideração de demanda conexa apta a influenciar diretamente a controvérsia enseja risco de decisões contraditórias e afronta à coerência da prestação jurisdicional.

A produção de prova pericial grafotécnica e o deferimento de tutela de urgência em ação conexa constituem elementos relevantes para o exame da legitimidade de inscrição restritiva fundada no mesmo contrato.

Reconhecida a prejudicialidade externa, impõe-se a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, a, e 485, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, declarar, de oficio, a nulidade da sentenca, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001500-13.2025.8.08.0011

APELANTE: ANAIR FAMBRE SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, ANAIR FAMBRE SILVA interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela recorrente contra o BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA.

Conforme relatado, a controvérsia recursal decorre de negativação promovida pelo Banco apelado em desfavor da autora/ apelante, supostamente vinculada ao contrato nº 000017288710. Contudo, no curso da tramitação recursal, a própria apelante esclareceu fato relevante não devidamente delimitado na origem, consistente em que o referido contrato já é objeto da ação nº 5007352-57.2021.8.08.0011, em trâmite perante à 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, ainda pendente de sentença, na qual se discute justamente a validade da contratação.

Verifica-se, ademais, que, na mencionada demanda, foi deferida tutela de urgência em 18/11/2022 para determinar a suspensão de cobranças e descontos relacionados ao referido ajuste contratual. Consta, ainda, a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo apontou divergência entre a assinatura constante do contrato e o padrão gráfico da consumidora, circunstância diretamente relacionada à higidez do débito que embasou a negativação discutida nestes autos.

Nesse contexto, evidencia-se a existência de questão prejudicial externa apta a influenciar diretamente o deslinde da presente demanda, uma vez que a definição acerca da autenticidade do contrato e da própria existência da relação jurídica subjacente constitui premissa lógica necessária ao exame da legitimidade da inscrição restritiva combatida pela autora.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sem considerar a existência de prejudicialidade externa decorrente da ação nº 5007352-57.2021.8.08.0011, na qual se discute a própria validade do contrato apontado pela instituição financeira como origem da negativação impugnada nestes autos, tampouco levou em conta a relevância da prova pericial grafotécnica ali produzida e da tutela de urgência anteriormente deferida para suspensão das cobranças correlatas. Ressalte-se, entretanto, que tais circunstâncias não eram de conhecimento do Juízo a quo, porquanto a parte autora deixou de trazer essas informações aos autos por ocasião da réplica, inviabilizando, naquele momento processual, a adequada apreciação da relação de prejudicialidade existente entre as demandas.

Assim, a manutenção do pronunciamento judicial, nas circunstâncias delineadas, revela risco concreto de decisões contraditórias e afronta à coerência da prestação jurisdicional.

Desse modo, impõe-se a anulação, de ofício, da sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento perante ao juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, facultando-se ao Juízo singular avaliar eventual suspensão do presente feito até o julgamento da ação nº 5007352-57.2021.8.08.0011, bem como apreciar a controvérsia à luz dos elementos probatórios produzidos naquela demanda.

Ante o exposto, ANULO, DE OFÍCIO, a sentença recorrida, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de ANULAR, DE OFÍCIO, a sentença recorrida, restando prejudicado o exame do mérito recursal.